Tribunal: STF
Processo: Rcl 75379
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Contern Construções e Comércio Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento parcial ao agravo regimental e reconsiderei a decisão anterior para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000266-25.2019.5.02.0033 e determinar que a autoridade reclamada observe a ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG). 



    A embargante afirma que a decisão ora embargada, que deu provimento parcial ao agravo do beneficiário da decisão objeto desta reclamação, Pedro Rache de Andrade, foi omissa ao não apreciar a petição interposta previamente pela ora embargante no dia 14/04/25 (Petição nº 50684/2025, e-doc. 22).  



    No ponto, aduz que a omissão deve ser sanada para  



    “(...) que seja apreciada a petição da embargante protocolizada em 14.04.2025 - pedido de reconsideração ou processamento como agravo (peça nº 22, id 3ef696e6) - eis que se trata de questão preliminar, cujo acolhimento ensejaria a renovação do trânsito em julgado da primeira v. decisão que julgou procedente a presente reclamação constitucional e, por consequência, afastaria a necessidade de aplicação do artigo 493 do CPC e a solução de ‘suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603’ constante na v. decisão ora embargada” (e-doc. 39, p. 2) 



    Assevera que, na referida petição, restou demonstrado que a parte beneficiária foi devidamente cientificada “da v. decisão de mérito desta reclamação [proferida] em 17/02/20205 pela MM. Autoridade reclamada”, motivo pelo qual defende “que seja mantida a certificação do trânsito em julgado da v. decisão de mérito proferida na presente reclamação”..



    Por fim, requer   



    “(...) o saneamento da omissão acima, com anulação da r. decisão ora embargada de 23.04.2025 e intimação ao Exmo. Desembargador Relator Dr. WILLY SANTILLI do E. TRT da 2ª Região, para que, dando cumprimento à primeira r. decisão do Exmo. Ministros DIAS TOFFOLI, seja procedida à ‘nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória’; ou, na pior das hipóteses, como requerido, o processamento da referida petição como agravo para análise pela C. 2ª Turma do E. STF.” (e-doc. 39, p. 10)  



    É o relatório. Decido.    



    Destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Reitero, inicialmente, que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e nos precedentes do STF é que determinei que a autoridade reclamada, nos autos do processo em referência nesta reclamação, cientificasse a parte beneficiária do ato reclamado do teor da decisão monocrática proferida em 24 de janeiro de 2025, pela qual julguei procedente o pedido, cassando o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000266-25.2019.5.02.0033 e determinei nova análise dos autos em observância às decisões paradigmas e ao entendimento firmado nesta ação.



    Após a certificação do transito em julgado daquela decisão, Pedro Rache de Andrade, beneficiário do ato reclamado, apresentou manifestação, na qual aduziu que teve ciência da decisão proferida na presente reclamação apenas quando da juntada da decisão nos autos principais perante o Tribunal Regional do Trabalho, motivo pelo qual solicitou a devolução do prazo para defesa.



     Em consulta à página do TRT 2 na internet pela numeração única do Processo nº 1000266-25.2019.5.02.0033, verifiquei que apenas em 7/4/25, aquela Corte Regional proferiu despacho nos autos determinando ciências às partes em cumprimento à ordem consignada na decisão monocrática proferida nesta reclamação em 24/1/2025 (edoc. 9).



    Por esta razão, determinei a reabertura do prazo recursal para que, querendo, Pedro Rache de Andrade, beneficiário do ato reclamado, apresentasse agravo regimental, o que de fato ocorreu, sendo o referido agravo recebido e provido para reconsiderar a decisão agravada e julgar procedente a reclamação para, mantendo a cassação do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000266-25.2019.5.02.0033, determinar a observância da ordem superveniente de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG). 



    Dessa forma, rejeito a arguição de omissão por não ter sido analisado o pedido de manutenção da certificação do transito em julgado e de reconsideração da determinação de reabertura do prazo recursal para que, Pedro Rache de Andrade, beneficiário do ato reclamado, apresentasse agravo regimental.



    Ressalte-se, outrossim, que não cabe em sede reclamatória aferir a correção ou não de endereço declarado no objeto expedido pelos correios e posto escrito no respectivo comprovante juntado na ação trabalhista, porquanto a comunicação oficial do decidido por esta Corte ocorreu, conforme relatado, por meio da disponibilização do despacho proferido pela autoridade reclamada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 09/04/2025.



    Conforme explicitei na decisão embargada, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos constituem mudança na moldura jurídica subjacente à análise do caso concreto, devendo ser observada pela autoridade reclamada, para, após a fixação da tese pelo STF, reanalise o caso, a fim de concretizar os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.  



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, a qual o órgão julgador deve considerar pelo órgão julgador inclusive de ofício, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:    



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



    Nessa perspectiva, entendo que a pretensão dos presentes embargos de declaração é totalmente desconstituída de qualquer efeito concreto ao patrimônio jurídico do reclamante, porquanto, além de ter sido mantida a cassação do ato reclamado e a determinação de reapreciação da matéria pela autoridade reclamada, o processo continua em trâmite e, portanto, deve, conforme já dito, em razão da lei e da própria sistemática de precedentes obrigatórios, observância à ordem nacional de suspensão determinada por esta Corte no Tema 1389 da sistemática da repercussão geral. 



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    No caso, é evidente que a pretensão da embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    Tendo em vista a ausência do alegado vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente